Tribunal: STF
Processo: Rcl 90907
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Shirley dos Reis Santos, contra decisão proferida pela 3ª Turma Recursal dos  Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado da Bahia bem como contra a decisão proferida pela 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais de Teixeira de Freitas/BA no Processo 0002327-37.2025.8.05.0256, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no Agravo de Instrumento – AI 791.292/PE (Tema 339 da Repercussão Geral).
 
A reclamante alega:

A presente controvérsia decorre de ação declaratória de nulidade de débitos cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por SHIRLEY DOS REIS SANTOS em face de BANCO DO BRASIL S.A., fundada na alegação de descontos automáticos incidentes sobre verbas de natureza alimentar. A parte autora afirmou que, ao longo do ano de 2025, ocorreram retenções sucessivas que resultaram na apropriação integral de valores creditados a título de salário e férias, circunstância apontada como incompatível com a proteção constitucional conferida à remuneração do trabalhador.
O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e, nesse contexto, consignou que os débitos decorreriam de pacote de serviços regularmente contratado, bem como da natureza de conta corrente atribuída à relação bancária. Ademais, a fundamentação restringiu-se à análise da licitude abstrata das tarifas bancárias, à luz da Resolução nº 3.919/2010 do BACEN, sem apreciação específica das alegações concernentes à retenção integral de verbas salariais e de férias, tampouco exame individualizado da existência de autorização expressa para descontos aptos a atingir a totalidade da remuneração mensal.
Interposto recurso inominado, sobreveio decisão monocrática que negou provimento à insurgência, mantendo integralmente a sentença.
 A decisão singular invocou entendimento reputado sedimentado no âmbito das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com referência expressa aos precedentes nº 0003146-58.2024.8.05.0110, nº 0022394-49.2020.8.05.0110 e nº 0011792- 19.2022.8.05.0113, todos relacionados à validade da cobrança de tarifas bancárias vinculadas a pacotes de serviços, sem identidade fática direta com a alegação de apropriação integral de verbas alimentares.
[...]
Quanto ao esgotamento das instâncias ordinárias, pressuposto essencial nas reclamações dirigidas ao STF, o requisito mostra-se cumprido mediante a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática da 3ª Turma Recursal da Bahia.
O manejo do referido recurso exauriu a jurisdição local, com a cristalização do posicionamento do Tribunal de origem sobre a matéria. Tal providência atende ao comando do Art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, de modo a permitir o livre trânsito desta insurgência constitucional.
[...]
A Reclamante não busca discutir a validade abstrata de tarifas bancárias sob a égide da Resolução 3.919/2010 do BACEN, mas sim o confisco integral de sua remuneração nos meses de fevereiro, maio e junho de 2025. O vício jurídico reside no fato de que o órgão reclamado utilizou se de uma fundamentação per relationem para manter uma sentença que tratou exclusivamente de tarifas, ignorando por completo o pedido de restituição de salário confiscado. 
[...]
Não se pode admitir que o Judiciário, sob o manto de uma suposta sedimentação jurisprudencial, autorize que um cidadão seja privado da totalidade de seus meios de subsistência. Ao chancelar a retenção de férias e salários sem análise de autorização específica e sem mencionar o montante retido, que deixou o saldo da Reclamante próximo a zero, o ato reclamado nega vigência ao Artigo 7º, X, da Constituição Federal, transformando a contracorrente em um território imune aos preceitos constitucionais de proteção ao salário.
[...]
O órgão reclamado incorreu ainda em erro crasso ao não realizar o necessário distinguishing, uma vez que os precedentes citados na decisão versam sobre a licitude da cobrança de taxas, enquanto a presente demanda versa sobre a extensão da retenção de valores. A decisão é nula por ter ignorado o fato superveniente da retenção integral de férias, por ter negado o contraditório ao não enfrentar a tese da impenhorabilidade da verba alimentar e por ter violado a Cláusula de Reserva de Plenário prevista no Artigo 97 da Constituição Federal, ao afastar a proteção salarial em favor de normas infralegais (doc. 1, p. 1-17).

Dessa forma, requer ao final:

a) O conhecimento e o integral acolhimento da presente Reclamação Constitucional, reconhecendo-se a inadequação jurídica do ato reclamado; (doc. 1, p. 19).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A demanda não merece prosperar.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.
 
Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil – CPC, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação: 
 
[…] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
 
Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis. 
 
Assim, segundo o Supremo Tribunal Federal, uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:
 
RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023).
 
 AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).
 

No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.
 
Isso porque não houve a interposição de recurso extraordinário, como também reconhece a reclamante (doc. 1, p. 5).
 
O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).
 
Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.
 
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator